Tribunal: TJPA
Processo: 0011973-83.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00119738320188140024.
COMARCA: Itaituba.
APELANTE: Marlisson Pinto de Aguiar (Defensor público José Rogério R. de Menezes)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição. AS duas vítimas reconheceram o apelante em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa, tudo em harmonia com os depoimentos das testemunhas, policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante do réu. Com base no contexto probatório coeso e baseado em elementos concretos. Condenação mantida. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Marlisson Pinto de Aguiar
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal de Itaituba que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 71 ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, respectivamente, a pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

Consta na denúncia que dia 24/09;2018, por volta das 08:30, o denunciado Marlisson Pinto de Aguiar, em companhia do adolescente Linyck Rhillyn, em posse de arma de fogo caseira, abordou a vítima Alanira De Moura e exigiu que a ofendida entregasse seu aparelho celular J5 Prime, cor azul escuro, bem como a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro. Ato contínuo, por volta das 21:00h, o indiciado e seu comparsa surpreenderam a vítima Iara Rodrigues, subtraindo seu celular GALAXY J105 BZKQTO mediante grave ameaça exercida com o simulacro de arma de fogo.

A denúncia foi devidamente recebida em 16/10/2018 (fls. 66) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformados com o
decisum
condenatório, o apelante pugna por sua absolvição diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal (fls. 128/134).

Em contrarrazões de fls. 135/138 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 144/148, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- PEDIDO DE ABSOLVIAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO -

No mérito, a defesa de Marlisson Pinto de Aguiar, pugna por sua absolvição, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Extrai-se dos autos que em dia 24/09/2018 por volta de 20h30min, o apelante, na direção de motocicleta, tipo Honda Biz, cor vermelha, levando na garupa o adolescente Linyck Rhillyn Santos, assaltou a vítima Alanira de Moura, sob emprego de violência e grave ameaça, com auxílio de arma de fogo caseira, subtraindo 01 (um) celular, tipo J5 prime e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Em seguida, por voltas das 21 h., ainda na companhia do adolescente, na direção da referida moto, realizou novo assalto em face da vítima Iara Rodrigues, com emprego de violência e grave ameaça e auxílio de arma de fogo caseira, subtraindo 01 (um) celular, tipo Galaxy J105 BZKQTO.

Após diligências, a polícia militar apreendeu o adolescente, o qual informou que, juntamente com Marlisson, realizou vários roubos na cidade, indicando o lugar que seu comparsa estava.

Ao se dirigirem ao local delatado, apreenderam o apelante, o qual chegou a apontar a arma de fogo caseira para os policiais, razão pela qual foi alvejado por dois disparos, sendo encontrado na residência em que estava: 01 (uma) arma de fogo caseira de único tiro; 01 (um) cartucho intacto, calibre 32; 01 (um) cartucho intacto de calibre 36; 01 (um) cartucho de calibre 20 deflagrado; 01 (um) cano com cartucho de calibre 20 (vinte) deflagrado; 01 (um) pedaço de madeira similar a coronha; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) celular Samsung; e 01 (uma) faca. Após conduzido à Delegacia, as vítimas reconheceram o réu como o autor dos crimes, conforme autos de reconhecimento.

Com relação à materialidade delitiva está devidamente consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos (fl. 23), que confirmam a prisão em flagrante do réu sob a posse das
res furtiva
.

No que concerne a autoria, está bem delineada e restou suficientemente demonstrada nos depoimentos das duas vítimas Alanira de Moura e Iara Rodrigues foram ouvidas em Juízo e relataram de forma harmonia e coesa como se deu a empreitada criminosa, sendo unânimes em apontar o apelante como sendo o autor do delito.

As vítimas esclareceram que a abordagem aconteceu com o mesmo
modus operandi
, em que o apelante estava na direção da motocicleta ¿Bis¿ vermelha, acompanhado do comparsa que estava na garupa, onde, após abordagem, com auxílio de arma de fogo, exigiram os pertences, empreendendo fuga logo em seguida.

Da mesma forma, os policiais militares Antonio Almeida Ferreira, Darlem Pereira de Sousa e Genilson Oliveira dos Santos que participaram da apreensão dos acusados relataram que no momento da abordagem o apelante estava na companhia de um indivíduo menor, conhecido como ¿Loirinho¿. Contaram que aqueles estavam na posse de celulares produto de subtração indevida. Relataram ainda que o menor confessou a autoria delitiva e delatou o acusado como sendo o outro indivíduo que praticara os assaltos na sua companhia.

Assim, em que pese à negativa por parte da defesa, restou amplamente provado nos autos, que o apelante cometeu o crime de roubo, juntamente com seu comparsa menor de idade e fazendo uso de arma de fogo, abordaram as vítimas em via pública, subtraindo seus pertences.

É importante destacar que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido, sobre o tema destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em relação ao apelante, devendo ser mantida toda a disposições sentenciais.

- PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO -

A defesa objetiva, ainda, o afastamento da qualificadora do artigo 157, §2º, incisos I do Código Penal (emprego de arma de fogo), o que de pronto se mostra inviável, pois em seu depoimento, ambas as vítima descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado.

Assim, para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, resta mantida a causa de aumento de pena

dispostas no artigo 157, §1º, inciso I do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação das vítimas.

- DOSIMETRIA DA PENA: REDUÇÃO DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -

Por fim, a defesa objetiva o afastamento da Sumula 231 do STJ, requerendo que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo com o reconhecimento da menoridade criminal em favor do mesmo (art. 65, inciso I do Código Penal).

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. No que tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 1211883 / GO - Rel. Rogerio Schietti - 6ª Turma - J. 26/11/19;
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.
AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. - 6ª Turma - J. 05/11/2019.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.